Tribunal: STF
Processo: HC 210139
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por José Felipe David Nicolete de Mato em favor de Willian Antonio da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no HC 703.161/SP (evento 21). 



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 



    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 



    3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.



    4. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Aponta que o Paciente é genitor de uma criança menor de 12 (doze) anos. Menciona a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ. Sustenta excesso de prazo para a formação da culpa, custodiado o Paciente desde 03.8.2021 e a audiência designada para 17.01.2022. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De outro lado, sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 



    O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Paciente, visto que em face da grande quantidade das drogas apreendidas (mais de um quilo de pasta base de cocaína), reputo haver indícios de que o indiciado não se trata de traficante eventual, mas sim que se dedica habitualmente à atividade ilícita, agindo de forma contínua, razão pela qual, em princípio, não haveria se falar em reconhecimento do tráfico privilegiado (…). Assim, a prisão justifica-se, principalmente, pelo risco da reiteração da conduta criminosa, de maneira que a garantia da ordem pública funciona como arrimo para a custódia. Portanto presentes o ‘fumus comissi delicti’ e o ‘periculum libertatis’ (evento 23). 



    De igual modo, a Corte Estadual fundamentou que [r]azão assiste à autoridade apontada como coatora ao converter a prisão em flagrante do Paciente em preventiva, afinal, foi autuado em flagrante delito por crime de tráfico de drogas, com quantidade de droga apreendida (transporte de 1.033,2g de cocaína), sendo que, ao que consta dos autos, policiais militares realizavam patrulhamento pelos bairros PetitTrianon e Atlântico, quando avistaram na Via de Acesso Etelvino Ferreira dos Santos o veículo VW/Gol, de cor prata, placa DFH-2479, do município de Guararapes/SP, com os vidros insulfilmados, em alta velocidade, não sendo possível visualizar quem estava no interior do veículo. Efetuaram sinais de parada sonoros e luminosos, porém, o condutor do veículo prosseguiu em marcha e ingressou na Rodovia SP-463, sentido sul. Após 10 minutos de acompanhamento, o condutor do veículo arremessou ‘algo’, semelhante a um tijolo, pela janela traseira do lado esquerdo do motorista, no Km 43, sentido sul, próximo a alça de acesso da SP-300. O veículo em questão ingressou na Rodovia Marechal Rondon, sentido Guararapes/SP, onde os policiais conseguiram abordá-lo no Km 543. Uma guarnição que foi acionada para apoio recolheu na pista um tijolo de pasta base de cocaína. O Paciente que dirigia o veículo, tentou se evadir, resistindo à prisão, motivo pelo qual foi necessário o uso de força física moderada para contê-lo. Em sua posse nada de ilícito fora encontrado. Ao ser indagado, o Paciente negou que a droga era de sua propriedade e que havia arremessado pela janela. Não soube informar o motivo de estar em Araçatuba/SP, próximo ao bairro PetitTrianon. Foi apreendido 01 aparelho celular. No interior do veículo nada de ilícito foi localizado. Comprovada a materialidade do crime, há nos autos ao menos fortes indícios de ter o Paciente praticado a conduta à ele imputada, considerando as provas até então produzidas. Assim, em juízo de cognição sumária, os fatos concretos do caso indicam que se solto, o Paciente por certo tornará a delinquir, dando continuidade às atividades ilegais, sendo necessária a prisão para garantir a instrução penal (pois ainda não foi interrogado) e para não furtar-se da aplicação da lei penal, com risco de evasão do distrito da culpa (evento 22). 



    A prisão preventiva do Paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça à consideração de que demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. (…) A propósito,'confira-se'excerto da decisão que decretou a segregação cautelar: ‘O laudo de constatação de substância entorpecente de fl. 23 constatou ser a substância apreendida cocaína, com peso total bruto de 1035,21 gramas. Portanto, presentes indícios de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fl. 08), laudo (fl. 23), bem como pelos depoimentos dos policiais militares, os quais descreveram a dinâmica dos fatos que, a princípio, indicam a prática do delito pelo indiciado. Em que pese a negativa do indiciado e a necessidade de os fatos serem melhor esclarecidos ao longo da instrução processual, foi encontrada expressiva quantidade de entorpecentes, tratando-se de um tijolo de pasta base de cocaína, pesando mais de um quilo. Como consabido, estudos demonstram que a cada um grama da substância é possível produzir de 3 a 4 gramas de cocaína. Assim, a quantidade de pasta base apreendida, misturada a outras substâncias, pode se transformar em aproximadamente quatro quilos de cocaína. Registre-se, ainda, que embora tenha negado o arremesso da droga, o indiciado não esclareceu com precisão os motivos de não ter obedecido à ordem de parada, percorrendo diversos quilômetros com a viatura atrás em acompanhamento. Ademais, o próprio indiciado informou morar na cidade de Guararapes e trabalhar em Araçatuba, mas que, no dia dos fatos, não havia ido trabalhar. Neste contexto, os motivos de estar nesta cidade no dia dos fatos e o fato de não ter obedecido à ordem de parada são fatos que necessitam de melhor esclarecimento, verificando-se, por ora, indícios suficientes da autoria na prática delitiva a justificarem a decretação da prisão cautelar. [...] Ademais, em face da grande quantidade das drogas apreendidas (mais de um quilo de pasta base de cocaína), reputo haver indícios de que o indiciado não se trata de traficante eventual, mas sim que se dedica habitualmente à atividade ilícita, agindo de forma contínua, razão pela qual, em princípio, não haveria se falar em reconhecimento do tráfico privilegiado.’ (evento 21).



    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).



    Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie). 



    Sobre os reflexos da Covid-19 na situação prisional do Paciente, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/ preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional.



    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada –, ou seja, em cima de casos concretos – sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 



    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 



    Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora